Tribunal: TJES
Processo: 0000577-34.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000577-34.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM DE OLIVEIRA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO
,
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E

CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRELIMINAR DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06). INVIABILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA NO TRÁFICO (ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06). NECESSIDADE.
H
ONORÁRIOS
DEFENSOR
A
DATIV
A
. FIXAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar defensiva -
A
usência do laudo toxicológico definitivo
:
Em que pese tal entendimento da defesa, a respeito da matéria, o STJ tem admitido que a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada pelo laudo preliminar de constatação toxicológica, quando subscrito por perito oficial, atestando a natureza das substâncias apreendidas, notadamente quando corroborada por outras provas produzidas nos autos.

2. Mesmo assim, ao contrário do que alega a defesa, a referida prova pericial encontra-se anexada aos autos, a qual atestou que as substâncias apreendidas se tratavam de crack, cocaína e maconha.

3.
Preliminar rejeitada.

4.
Mérito
:
Comprovadas a materialidade e a autoria quanto ao crime de tráfico, não há que se falar em absolvição.

5. Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório.

6. O delito de corrupção de menores é de natureza formal, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção dos adolescentes, conforme jurisprudência pacífica e Súmula nº 500, do STJ.

7. A comprovação da menoridade do agente inimputável, para efeitos penais, pode ser feita através de qualquer documento hábil, em especial quando este não deixa margem para dúvidas sobre a idade do adolescente infrator.

8. A reincidência constitui óbice à incidência da minorante do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

9. Se a arma de fogo que o acusado trazia consigo não tinha a finalidade de garantir a segurança da droga ou de intimidar outrem durante a prática do tráfico de drogas, a conduta de portar arma é autônoma, e não uma simples majorante do crime insculpido no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Condenar o agente pela prática do crime descrito no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento, e ainda aplicar a majorante do artigo 40, IV, da Lei 11.343/2006, pela prática de um único ato consistiria em inadmissível bis in idem.

10. Faz jus a honorários advocatícios, a defensora dativa nomeada para apresentar razões recursais em favor do acusado.

11.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000577-34.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAM DE OLIVEIRA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DANIELI DHENY LUXINGER - ES26843

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
WILLIAN DE OLIVEIRA LEITE
, contra a sentença de fls. 189/192-v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática dos crimes de
tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput,
c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90), estes dois últimos, em concurso formal (art. 70, CP), tudo na forma do concurso material de crimes (art. 69, CP)
, à pena total de 14 (catorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.137 (um mil, cento e trinta e sete) dias-multa.

Em primeiro lugar, verifico que a
defesa suscitou a preliminar de ausência do laudo toxicológico definitivo nos autos e, consequentemente, pleiteou a absolvição do acusado, por falta de comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas
.

Em que pese tal entendimento, a respeito da matéria, o STJ tem admitido que a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada pelo laudo preliminar de constatação toxicológica, quando subscrito por perito oficial, atestando a natureza das substâncias apreendidas, notadamente quando corroborada por outras provas produzidas nos autos.

Mesmo assim, ao contrário do que alega a defesa, a referida prova pericial encontra-se anexada às fls. 55/56 dos autos, a qual atestou que as substâncias apreendidas se tratavam de crack, cocaína e maconha.

Assim sendo,
REJEITO A PRELIMINAR.

No mérito,
a defesa requer:

[1] a absolvição do acusado em relação ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas;

[2] a absolvição do apelante quanto a imputação do crime de corrupção de menores;

[3] o decote da causa de aumento prevista no inciso IV do artigo 40 da Lei 11.343/06;

[4] a aplicação do privilégio previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Tóxicos, na fração de 2/3 (dois terços); e

[5] a fixação de honorários advocatícios a defensora dativa.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 09 de março de 2023, na Av. Presidente Kennedy, bairro Vila Nova, naquela cidade de Colatina/ES, durante patrulhamento tático, policiais militares receberam informações de que dois indivíduos estavam portando armas de fogo e entorpecentes, a bordo de um veículo de aplicativo.

De posse das informações, os agentes públicos realizaram cerco tático e lograram êxito em abordar o referido automóvel, sendo identificado em seu interior, os adolescentes R. D. S. D. O. e S. F. M., bem como o apelante.

Realizadas as buscas pessoais, foram encontradas 02 (duas) munições picotadas no bolso do adolescente R. D. S. D. O., bem como 01 (uma) arma de fogo calibre .32, municiada com 04 (quatro) munições, na cintura do recorrente.

Durante entrevista com os envolvidos, o acusado informou ser padrasto de S. F. M. e sogro de R. D. S. D. O., e, ao ser questionado acerca de eventuais entorpecentes, informou que em sua residência havia mais ilícitos, assim como no imóvel em que genro habitava.

Diante da situação apresentada, os militares se deslocaram até a residência do réu, local onde foram encontradas
20 (vinte) buchas de “maconha”, 39 (trinta e nove) pinos de “cocaína”, a quantia de R$ 100,00 (cem reais), em notas fracionadas, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) revólver calibre .32, municiado com 03 (três) munições
.

Consta ainda que, na residência do adolescente R. D. S. D. O., foram encontrados 84 (oitenta e quatro) pedras de “crack”, 16 (dezesseis) buchas de “maconha”, e diversos pinos para embalo de cocaína.

Quanto ao pedido de absolvição em relação a crime de tráfico de drogas,
tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria delitivas são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo Auto de Apreensão de fl. 16, pelo Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente de fl. 17, pelo Laudo Toxicológico definitivo de fls. 55/56, bem como pela prova oral colhida, sobretudo, pelas declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais foram incisivos para o deslinde da questão.

Neste ponto, o policial SMYLI ANTÔNIO PEREIRA TOREZANI, em juízo (mídia anexa), narrou que recebeu informações, pelo COPOM, de que um veículo Uber, contendo pessoas armadas e com entorpecentes, estava indo em direção ao bairro Vila Lenira. Contou que realizou a abordagem do veículo e, com o acusado, foi apreendido um revólver calibre .32 e, nos bolsos do menor (R. D. S. D. O.), foram encontradas munições. Com a outra pessoa menor de idade (S. F. M.), enteada do acusado, nada de ilícito foi encontrado. Relatou que o menor R. D. S. D. O. é conhecido do meio policial, com bastante ocorrências de tráfico de drogas.

Esclareceu que, no momento da abordagem, a adolescente S. F. M. lhe disse que havia coisas dentro da sua casa. Em seguida, os indivíduos indicaram quais eram os imóveis. Disse que, em buscas na residência do réu, foram encontrados mais um revólver, calibre .32, embaixo do colchão de casal e, bastante droga na mesa da sala e no quarto da menor. Já, no quintal da residência de R. D. S. D. O., que é no mesmo lote do imóvel do recorrente, foram encontrados entorpecentes. Afirmou que entrou em contato com a mãe deste adolescente, e esta confirmou que os entorpecentes encontrados no quintal eram de seu filho. Explicou que o acusado é sogro do menor. Contou que R. D. S. D. O. continua a realizar o tráfico no local em que reside. Disse que não é longe os imóveis e o local da abordagem no veículo.

No mesmo sentido, o policial WEMERSSON BRUNO PINTO, também sob o crivo do contraditório (mídia anexa), contou que, durante o patrulhamento, avistou uma abordagem em um veículo, próximo ao bairro Vila Lenira e, então, prestou apoio à viatura do Cabo Smyli. Afirmou que, quando chegou no local, os indivíduos já estavam abordados e já havia sido localizado armamento e munição. Narrou que uma das pessoas do veículo disse que tinha drogas e arma na casa do acusado, então foram ao local e apreenderam o material. Disse que uma das armas estava na cintura do acusado e a outra foi apreendida em seu colchão. A testemunha informou que havia informações de que o acusado e o menor traficavam no local. Falou que entre o local da abordagem e a residência do acusado é cerca de um quilômetro. Salientou que entrou na casa do acusado em razão do flagrante. Que o acusado residia com a mulher e a enteada e, mais atrás, era a casa do menor. Ressaltou que se recorda que a arma de fogo foi encontrada embaixo do colchão do acusado.

Em relação ao valor dos depoimentos dos policiais militares, impende ressaltar que a nossa jurisprudência pátria é firme no sentido de que estes merecem credibilidade, pois, como prestados sob o crivo do contraditório, constituem-se de indiscutível força probatória, não se podendo desconsiderá-los ao argumento de emanar de agente estatal.

Não tendo a defesa indicado prova que pudesse conduzir ao descrédito da palavra dos agentes públicos, não há porque desmerecer seus testemunhos.

Além disso, em que pese a defesa alegar que “
o réu afirmou claramente ser usuário
”, o próprio acusado, na ocasião de seu interrogatório, confirmou que traficava, além de confessar a propriedade do revólver apreendido como consta na sentença.

Saliento que o apelante deixou de colacionar elementos testemunhais e documentais que pudessem desconstituir as provas produzidas.

Diante de tais considerações e das provas coligidas, resta mantida a condenação do acusado quanto a este crime.

Em relação ao pedido de
absolvição do
delito
de corrupção de menores
, também não vislumbro a possibilidade de seu acolhimento.

Com efeito, entendo que o delito previsto no artigo 244-B da Lei 8069/90 é de natureza formal, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção dos adolescentes, conforme jurisprudência pacífica e Súmula nº 500, do STJ.

De fato, o escopo primário da norma em questão é a tutela do menor, destinando-se a impedir a estimulação do ingresso e permanência deste no mundo do crime, independendo de prova cabal de sua posterior corrupção, sendo suficiente para sua comprovação a participação do inimputável na prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.

No caso dos autos, conforme se infere das provas orais já citadas, o apelante praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (delito não questionado pela defesa) em conjunto com o menor R. D. S. D. O..

A menoridade da adolescente está comprovada pela “identificação compulsória” de fl. 27 (tendo 17 anos a época dos fatos), o qual foi devidamente assinado pelo Delegado de Polícia, detentor de fé pública.

Registro que, segundo a jurisprudência do STJ, para a comprovação da materialidade do delito do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, basta a existência de qualquer documento idôneo, portador de fé pública.

No tocante ao pleito de aplicação privilégio previsto no
§4º, do art
igo
33, da Lei
de Drogas
, tenho por inviável, pois, como bem destacou o Magistrado de primeiro grau, “
o réu já respondeu a ações penais, inclusive pelo mesmo crime em tela,
possuindo condenações transitadas em julgado em seu desfavor, sendo inclusive reincidente
”,

o que, por si só, obsta o reconhecimento desta minorante.

N
o que respeita ao pedido de decote da majorante
pelo
empr
ego de arma de fogo
no
crime de tráfico de drogas,
tenho que assiste razão a defesa, uma vez que o acusado foi flagrado dentro do automóvel portanto um revólver calibre .32, carregado com quatro munições do mesmo calibre, sem que estivesse trazendo consigo alguma droga.

A arma estava na sua cintura, enquanto as drogas estavam escondidas na sua casa.

Não vislumbro nenhum nexo entre a arma de fogo e os entorpecentes, não servindo aquela para proteger essas, tratando-se, ao revés, de conduta autônoma de portar arma de fogo de uso permitido.

De fato, condená-lo pela prática de um único ato, consistiria em inadmissível
bis in idem.

Portanto, para o crime de tráfico de drogas, agora, com o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inviso IV, da Lei 11.343/06, concretizo a pena do réu em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, estes fixados no valor mínimo legal.

Diante do concurso material de crimes, somo as penas dos delitos imputados ao acusado e concretizo em
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, à razão mínima.

Mantenho o
regime fechado
para inicial cumprimento de pena.

Por fim, quanto ao pleito de
fixação de honorários a
D
efensor
a

D
ativ
a
,
vejo que absolutamente cabível, em virtude da necessária contraprestação pelo trabalho executado.

Considerando o trabalho desenvolvido pela Dra. DANIELI DHENY LUXINGER, OAB/ES 26.843, nesta Superior Instância, fixo seus honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), sempre lembrando que, esta Corte, possui orientação no sentido de que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula a fixação da verba honorária pelos magistrados.

Diante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para, decotando a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, reduzir as penas definitivas para 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, à razão mínima.

Arbitro honorários advocatícios pela apresentação de razões recursais, no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), para a defensora dativa. Mantenho, no restante, a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.